Tribunal: TJDFT
Processo: 0714782-24.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À GARANTIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO EM DOBRO PARA DEFENSORIA PÚBLICA. ERRO MATERIAL. CORRIGIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALIMENTANDA DE VINTE E TRÊS ANOS. CAPACIDADE LABORAL. VERIFICADA.
1. Nos termos da sistemática processual civil estabelecida, o pedido de efeito suspensivo deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Após a distribuição do recurso, o pedido deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao relator, sob pena de não ser conhecido, porquanto demanda análise anterior à apreciação do recurso.
2. Em relação à preliminar de violação do devido processo legal, sob a alegação de que a sentença transitou em julgado sem observar a prerrogativa de intimação pessoal e o prazo em dobro da Defensoria Pública, nota-se do ID 48293171 a certificação da ocorrência de erro material, tendo sido o documento de ID 160401012, que certificou o trânsito em julgado, devidamente excluído dos autos e dado o correto andamento ao processo, não se vislumbrando prejuízo à apelante, ou violação do devido processo legal
3. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que não é automática a exoneração da prestação de alimentos em decorrência do advento da maioridade da alimentanda, uma vez que, à luz do princípio da solidariedade, deve persistir, em caso de necessidade, o pagamento.
4. Em suas razões, a apelante alega que é impossível manter um emprego e fazer um curso de graduação proveitoso, simultaneamente, pois as atividades acadêmicas ocupam todo seu tempo. Com efeito, a jurisprudência desta e. Corte considera o término da graduação como marco para caracterizar a possibilidade de ingresso no mercado de trabalho. Contudo, não se trata de regra absoluta, cabendo ao alimentando a comprovação de situação excepcional que justifique a continuidade da obrigação alimentar, como a impossibilidade, inaptidão ou limitação para o desempenho de atividade laboral (Acórdão 1677840, 07407719020228070016, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023).
5. Recurso conhecido em parte e não provido.